Tribunal: TJDFT
Processo: 0701347-69.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. CONCESSÃO DO PASSE LIVRE. LEI DISTRITAL No 566/93. REQUISITOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA E GRAU DE DEFICIÊNCIA ACENTUADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1o da Lei no 566/1993, "é assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos."
2. A Lei 4.887/2012, que alterou dispositivos da Lei 4.317/2009, a qual institui a política distrital para a integração da pessoa com deficiência, em seu artigo 1o, noticia que a gratuidade de transporte público coletivo será assegurada para pessoas de baixa renda com deficiência física. Da Lei 566/93, ecoa a definição de portador de deficiência física, sendo aquela que possui atrofia, ausência de membro ou sequela que impeça ou dificulte os movimentos dos membros superiores, inferiores ou tronco (Art. 1o, parágrafo 1o, inc. III).
3. Restou demonstrado dos autos, notadamente pela prova pericial, que a enfermidade da autora/apelada se enquadra nas disposições da Lei n. 566/93.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.